Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738351-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: AILTON DOS SANTOS SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar (ID 511998476) interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF em face de AILTON DOS SANTOS SANTANA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na execução de título extrajudicial número 0711379-81.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação do Agravante, invertendo o ônus da prova, determinando realização de perícia a ser suportada pelo Agravante e encaminhando o feito para a proposta de honorários, nos seguintes termos (ID 168290459 na origem): O exequente formula pedido de inclusão do outro genitor do menor que usufruiu da prestação dos serviços educacionais, ao fundamento que sua responsabilidade decorre da lei. DECIDO. O pedido não merece acolhimento. Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Com efeito, o vínculo mantido com a instituição de ensino é contratual, portanto, deve ser exigido somente daquele que figura como responsável financeiro no negócio jurídico. Nesse contexto o E. TJDFT já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DAS FILHAS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. GENITOR QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRADITÓRIO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DEDUZÍVEL PELO DEVEDOR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ABRANGE DISCUSSÃO DE RESPONSABILIDADE DOS PAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, mas não se afigura possível a inclusão do genitor no polo passivo do cumprimento de sentença em ação monitória, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença que formou o título executivo, quando a referida ação foi ajuizada apenas contra a genitora. 2. Ademais, o genitor, estranho ao processo e que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não pode ser prejudicado pela coisa julgada, conforme se extrai do art. 506 do CPC: "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". 3. Âmbito restrito de cognição deduzível pelo devedor no cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC), que não abrange oportunidade ao genitor de esclarecer eventual ausência de sua responsabilidade, demonstrando alguma hipótese que o desobriga de seu encargo. 4. Recurso conhecido e desprovido. ( Acórdão 1170351, 07005294520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO ALUNO. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1424131, 07065798220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. O Agravante alega em suas razões que o ponto da controvérsia que motivou o presente agravo consiste na rejeição, por parte do juízo monocrático, da inclusão no polo passivo do genitor do tomador do serviço ante inexistência de bens em nome da genitora. Entende o Agravante que se trata de solidariedade extraordinária decorrente de Lei, na forma dos art. 1.643 e 1.644 do Código Civil e art. 22 do ECA Requer a antecipação da tutela recursal, seja suspendendo a execução originária ou a antecipando os efeitos da tutela para incluir o genitor do menor - tomadora do serviço inadimplente - Sr. AILTON DOS SANTOS SANTANA, brasileiro, profissão e estado civil desconhecidos, inscrito no CPF no 689.578.651-00, residente e domiciliado no endereço QNO 18, conjunto 56 lote 13 casa 10, Ceilândia, CEP 72.260-856, no polo passivo da presente demanda. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo, não tendo sido recolhidas as custas do preparo em face da gratuidade concedida na origem (ID 51198482). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque o caso em tela envolve discussão sobre o dever de ambos os pais de assegurar a educação do filho, sabendo-se que a matrícula gerou dívida contraída em benefício do menor. Assim, em tese, a solidariedade da obrigação de arcar com os custos de educação entre os progenitores, e, portanto, a legitimidade passiva extraordinária para figurar na execução, no limite do débito gerado pelo contrato de seu filho. Nesse sentido existem vários julgados no TJDFT (Acórdão 1379860, 07095109220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - Acórdão 1368035, 07038199720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), além de voto dessa Relatoria nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSÁVEL FINANCEIRA. GENITORA. TÍTULO EXECUTIVO. INCLUSÃO DE EXECUTADO. POSSIBILIDADE. GENITOR QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. SOLIDARIEDADE DOS PAIS NAS DESPESAS DO FILHO COMUM. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.634, 1.643 E 1644 DO CC, ARTS. 22 E 55 DO ECA. DECISÃO REFORMADA. 1. No processo de execução, a regra quanto à legitimidade passiva ordinária é que deverá figurar no polo passivo aquele que consta subscrito no título executivo exequendo, como dispõe o art. 779, inciso I, do CPC. 2. Todavia, há legitimidade passiva extraordinária advinda da solidariedade obrigacional entre genitores em relação a dívidas contraídas para a educação dos filhos em comum, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do Código Civil, bem como dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. A legislação confere solidariedade às obrigações contraídas para a manutenção da prole, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum, o que torna possível a execução em face do outro genitor, em caráter extraordinário, ainda que as despesas tenham sido contraídas somente por um dos provedores. 3.1. Na demanda, deve ser reconhecida a solidariedade da obrigação de arcar com os custos de educação entre os progenitores, e, portanto, a legitimidade passiva extraordinária do genitor para figurar na execução, no limite do débito gerado pelo contrato de sua filha. 3.2. Reformada a decisão agravada para determinar a inclusão ao polo passivo da execução do genitor da menor, dentro do limite do débito advindo do contrato de prestação de serviços educacionais titularizado por sua filha. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (acórdão n. 1410033 – AI 0721594-28.2021.8.07.0000 – 3a Turma Cível - Relator: Roberto Freitas Filho – data de julgamento: 17/03/2022 – data de publicação DJe: 01/04/2022). Além disso, seria temerário prosseguir com o curso da execução em que figura apenas um dos genitores, diante da solidariedade que os cinge à presente responsabilização, sob pena de, malograda a execução, essa se extinguir no curso da apreciação do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO a tutela para incluir o genitor do menor - Sr. AILTON DOS SANTOS SANTANA, brasileiro, profissão e estado civil desconhecidos, inscrito no CPF no 689.578.651-00, residente e domiciliado no endereço QNO 18, conjunto 56 lote 13 casa 10, Ceilândia, CEP 72.260-856, no polo passivo da presente demanda. Defiro o pedido para que todas e quaisquer intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Costa Muza, OAB/DF 35.748, ressalvando a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023 11:34:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador